Tribunal: CARF
Processo: 10680.910613/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910613/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.141 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IRRF.
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO RECORRIDA.
Os elementos de provas no Recurso Voluntário não vão além daqueles já
apresentados na Impugnação, de forma que adoto integralmente as razões de
decidir da decisão recorrida pelos seus próprios e bons fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 02-44.263 proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE em sessão de 25/04/2013:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910613/2011-60
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

A interessada apurou no 3o trimestre de 2006 saldo negativo de IRPJ, utilizado
para compensação de débitos próprios por intermédio das DCOMP
relacionadas no Detalhamento da Compensação de fls. 59.
O crédito foi demonstrado pela interessada na DCOMP no
12233.50448.111208.1.7.02-0704 (fls. 516/533).
Da análise das informações prestadas pela interessada, restou reconhecido em
parte o crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório de fls. 507, assim
fundamentado:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 144.871,18 Valor na DIPJ: R$ 144.871,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 521.969,89
IRPJ devido: R$ 377.098,70
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 73.336,90
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP: 12233.50448.111208.1.7.02-0704
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
23681.28011.151206.1.3.02-4322 15660.07708.120107.1.3.02-4600
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2011.

Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

Ciente da decisão em 16/06/2011 (fls. 534), a contribuinte apresentou em
18/07/2011 manifestação de inconformidade às fls. 2/14.
Preliminarmente, requer a nulidade do Despacho Decisório sob os seguintes
fundamentos:
“É remansoso e sabido por todos que o ato administrativo de lavratura de
Despacho Decisório não homologatório de compensação, tendo em vista ser o
primeiro ato praticado pela Receita Federal com o objetivo de constituir
formalmente débito entendido como devido pela Receita Federal, supostamente
não lastreado por crédito a compensar, equipara-se a um auto de infração.
[...]
Aplica-se ao despacho decisório, portanto, o Decreto n.° 70.235/72, que
disciplina o processo administrativo tributário de forma geral.
[...]
Dessa forma, o discutido Despacho deve ser precedido de formalidades
legalmente impostas à Administração Pública para o alcance de seus objetivos
constitucionalmente
postos,
quais
sejam:
legalidade,
moralidade,
impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a
absoluta inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco
cometido pela Impugnante no procedimento de compensação em questão, as
quais tornam o trabalho da sua defesa excepcionalmente penoso, mormente
quando as irregularidades detectadas pelo sistema eletrônico da Receita não
são acompanhadas de elementos suficientes a identificá-las. Aliás, as dúvidas
da Impugnante quanto à existência de uma ou mais irregularidades e quais
seriam, repousam exatamente no perfil extremamente sintético do Despacho
Decisório.
A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é
requisito do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório,
conforme determina o Decreto n.° 70.235/72. [...]
De se destacar, ainda, que nem mesmo a análise do crédito e o detalhamento
do Despacho Decisório (Doc. 05) são capazes de sanar tais irregularidades,
pois apenas apresentam a lista de retenções supostamente não comprovadas,
sem explicar o motivo (se ausência de recolhimento, de retenção, recolhimento
a menor da fonte pagadora ausência ou equívoco da DIRF...) gerador dos
débitos em cada PERDCOMP.
Inadmissível, pois, a validade do despacho lavrado, já que amputa o direito da
Impugnante à sua ampla defesa, ensejando, por certo, a improcedência do
presente Despacho.”
No mérito, aduz que:
“No exercício regular de suas atividades e durante o 3o trimestre de 2006, a
Impugnante sofreu as devidas retenções de empresas contratantes, conforme se
observa das inclusas notas fiscais com destaque dos tributos, bem como de seu
livro-razão e relatório financeiro (Doc. 05).
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

A título de exemplo, veja-se a demonstração a seguir, a qual identifica
claramente que os valores recebidos pela Impugnante, referente às notas fiscais
emitidas no 3o trimestre de 2006 são líquidos, ou seja, os tributos foram
efetivamente retidos pela fonte pagadora, conforme detalha a documentação
anexa (Doc. 05). Tal demonstração desconstitui a tabela de retenções não
comprovadas, constante da análise do crédito disponível no site da Receita
Federal do Brasil. Observem-se, a título exemplificativo, as retenções de duas
das fontes pagadoras:[...]
Tal qual sinteticamente demonstrado nas planilhas acima, resta evidente que as
parcelas que não compuseram ou compuseram apenas parcialmente o saldo
negativo do imposto, foram efetivamente retidas na fonte dos tomadores de
serviços. Neste ínterim, conforme poderá ser asseverado pela análise da
documentação anexa (Doc. 05, cit), o mesmo equívoco aconteceu em relação às
empresas contratantes identificadas pelos CNPJ nos 20.971.057/0001-45
(Procuradoria Geral de Justiça); 27.476.100/0001-45 (Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo – TJES) e 61.594.065/0003-69 (Cia. Níquel
Tocantins) que retiveram em suas fontes os tributos devidos.
[...] a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de
a Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
Nesse contexto, as notas fiscais anexas demonstram que se encontra destacado
o imposto retido, cuja retenção pela referida fonte, por sua vez, demonstra-se
através dos livros-razão, também anexos, e o relatório financeiro que sintetiza
a operação, ou seja, identifica cada nota, seus destaques e o respectivo valor
recebido, valor este devidamente contabilizado no Livro Razão.
[...]
A informação de tais retenções pela fonte pagadora em DIRF tem caráter
meramente declaratório ou estar-se-ia diante de situação de acentuada
insegurança jurídica, deixando-se a definição da existência do crédito a cargo
de elemento extremamente frágil e suscetível a erros materiais de digitação,
não preenchimento etc. Além disso, inexiste qualquer extensão de poder à
Impugnante para verificação e comprovação do cumprimento correto de
obrigações acessórias e principais pelo tomador.
[...]
Esta mesma sistêmica interpretação conduz-nos à conclusão de que a definição
do fato gerador da obrigação de retenção pela pessoa jurídica tomadora
deveria coincidir com a disponibilidade de tal crédito para compensação pela
Impugnante. Desta forma adotar-se-ia o momento da emissão da nota fiscal de
serviços e sua contabilização.
E isso porque, via de regra, o regime adotado pelo Direito Brasileiro em
relação às pessoas jurídicas para a apuração da ocorrência de fatos geradores
de tributos é o regime da competência, ou seja, consideram-se não só as
receitas e despesas efetivamente recebidas, mas também aquelas a que a
sociedade tem direito.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

Noutro norte, partindo da premissa de que as retenções em testilha foram
efetuadas, conforme comprovado, não se pode perder de vista que a
Impugnante encontra-se sob o manto de proteção do Parecer Normativo
emitido pela Coordenação-Geral de Tributação - Cosit n.° 01/2002, que exime
expressamente o contribuinte da exigência do IRRF retido e não recolhido, dos
juros e das penalidades decorrentes do descumprimento das referidas
obrigações, no prazo fixado para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência “para que, na busca
da verdade material, seja demonstrada a existência do crédito a que tem
direito”.
Instruem a manifestação de inconformidade os documentos de fls. 16/533.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, devendo ser apreciada.
No que se refere à preliminar de nulidade, cumpre observar que nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
A decisão impugnada foi emitida por autoridade competente e não houve
cerceamento do direito de defesa.
A descrição dos fatos que determinaram a não homologação da compensação
declarada se mostrou detalhada o suficiente para propiciar à manifestante
apresentar suas razões de defesa, demonstrando ter pleno conhecimento das
razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A propósito, assiste plena razão à manifestante ao afirmar que:
“a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de a
Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
(g.n.)”
E foi efetivamente a ausência de comprovação de algumas retenções
informadas pela interessada, em face das Dirf apresentadas pelas fontes
pagadoras, que motivou o reconhecimento parcial do crédito declarado.
A falta de comprovação de parte das retenções do imposto de renda informadas
na DCOMP, aliás, está explicitada no Detalhamento do Crédito, a fls. 56/58,
disponibilizado para a interessada juntamente com o Despacho Decisório ora
impugnado.
Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, afirma a manifestante que as retenções do imposto de renda
pelas fontes pagadoras estão comprovadas por notas fiscais com destaque dos
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

tributos, pelo livro-razão e por documentos extra-contábeis que denomina de
relatórios financeiros.
Dispõe a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, que (os destaques não
constam do original):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até
o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.”
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios de prova adequados
para o aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de
retenção ou Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por
elementos de prova que evidenciem a retenção dos valores declarados.
Do exame dos documentos apresentados pela manifestante, tendo em vista o
disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é possível concluir-se pela
efetiva retenção dos valores demonstrados a seguir:

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

Quanto ao demonstrativo acima, cabe observar que o valor líquido a receber
indicado na nota fiscal no 050495 (fls. 139), emitida para Fundação
Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.17/0001-43, não corresponde ao valor
pago lançado na escrituração contábil da interessada (fls. 134), não permitindo
formar convicção quanto à efetiva retenção do imposto consignado naquele
documento fiscal. Registre-se, ainda, que o IRRF indicado na nota fiscal no
049766, também emitida para a Fundação Universidade de Brasília, não foi
considerado porque a mencionada nota fiscal foi cancelada (fls. 149 e 132).
Segundo a DIPJ do exercício de 2007 (fls. 538), a interessada ofereceu à
tributação receitas compatíveis com as retenções demonstradas acima.
Deve, assim, ser confirmado um valor adicional de IRRF no montante de R$
19.120,42.
Deste modo, ao valor de R$ 73.336,90, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 19.120,42, concluindo-se por um
crédito disponível para utilização no valor original de R$ 92.457,32, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
Com respeito ao pedido para conversão do julgamento em diligência, deve ser
rejeitado, uma vez que o processo se encontra instruído com elementos de
prova suficientes para formação de convicção desta autoridade julgadora.
Ante o exposto, voto por:
1. INDEFERIR o pedido de diligência;
2. REJEITAR a preliminar de nulidade e
3. JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório da interessada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de maio de 2013 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 27 de junho de 2013, onde, em síntese, alega ter optado pelo pagamento
de débito constante do processo de cobrança 10680.912776/2011-87 e prossegue na discussão
em relação ao outro processo de mesma natureza.
Reitera suas alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, no
sentido de que apenas a DIRF não seria o elemento único a provar a retenção; que já havia
juntado a documentação pertinente e solicita a mesma diligência pleiteada na manifestação junto
à decisão da DRJ.
Apenas acrescenta:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se deve conhecer.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Manifestação de
Inconformidade, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, de se utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, transcrevo o voto da decisão recorrida:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, devendo ser apreciada.
No que se refere à preliminar de nulidade, cumpre observar que nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
A decisão impugnada foi emitida por autoridade competente e não houve
cerceamento do direito de defesa.
A descrição dos fatos que determinaram a não homologação da compensação
declarada se mostrou detalhada o suficiente para propiciar à manifestante
apresentar suas razões de defesa, demonstrando ter pleno conhecimento das
razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A propósito, assiste plena razão à manifestante ao afirmar que:
“a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de a
Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
(g.n.)”
E foi efetivamente a ausência de comprovação de algumas retenções
informadas pela interessada, em face das Dirf apresentadas pelas fontes
pagadoras, que motivou o reconhecimento parcial do crédito declarado.
A falta de comprovação de parte das retenções do imposto de renda informadas
na DCOMP, aliás, está explicitada no Detalhamento do Crédito, a fls. 56/58,
disponibilizado para a interessada juntamente com o Despacho Decisório ora
impugnado.
Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, afirma a manifestante que as retenções do imposto de renda
pelas fontes pagadoras estão comprovadas por notas fiscais com destaque dos
tributos, pelo livro-razão e por documentos extra-contábeis que denomina de
relatórios financeiros.
Dispõe a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, que (os destaques não
constam do original):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.”
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios de prova adequados
para o aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de
retenção ou Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por
elementos de prova que evidenciem a retenção dos valores declarados.
Do exame dos documentos apresentados pela manifestante, tendo em vista o
disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é possível concluir-se pela
efetiva retenção dos valores demonstrados a seguir:

Quanto ao demonstrativo acima, cabe observar que o valor líquido a receber
indicado na nota fiscal no 050495 (fls. 139), emitida para Fundação
Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.17/0001-43, não corresponde ao valor
pago lançado na escrituração contábil da interessada (fls. 134), não permitindo
formar convicção quanto à efetiva retenção do imposto consignado naquele
documento fiscal. Registre-se, ainda, que o IRRF indicado na nota fiscal no
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

049766, também emitida para a Fundação Universidade de Brasília, não foi
considerado porque a mencionada nota fiscal foi cancelada (fls. 149 e 132).
Segundo a DIPJ do exercício de 2007 (fls. 538), a interessada ofereceu à
tributação receitas compatíveis com as retenções demonstradas acima.
Deve, assim, ser confirmado um valor adicional de IRRF no montante de R$
19.120,42.
Deste modo, ao valor de R$ 73.336,90, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 19.120,42, concluindo-se por um
crédito disponível para utilização no valor original de R$ 92.457,32, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
Com respeito ao pedido para conversão do julgamento em diligência, deve ser
rejeitado, uma vez que o processo se encontra instruído com elementos de
prova suficientes para formação de convicção desta autoridade julgadora.
Ante o exposto, voto por:
1. INDEFERIR o pedido de diligência;
2. REJEITAR a preliminar de nulidade e
3. JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório da interessada.
Quanto à argumentação de que a decisão recorrida teria se baseado em apenas
uma inconsistência de uma nota fiscal e o pertinente registro contábil para desconsiderar toda a
documentação apresentada, isto não é verdade.
Repete-se o comentado na decisão recorrida:

Quanto ao demonstrativo acima, cabe observar que o valor líquido a receber
indicado na nota fiscal no 050495 (fls. 139), emitida para Fundação
Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.17/0001-43, não corresponde ao valor
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910613/2011-60

pago lançado na escrituração contábil da interessada (fls. 134), não permitindo
formar convicção quanto à efetiva retenção do imposto consignado naquele
documento fiscal. Registre-se, ainda, que o IRRF indicado na nota fiscal no
049766, também emitida para a Fundação Universidade de Brasília, não foi
considerado porque a mencionada nota fiscal foi cancelada (fls. 149 e 132).
Quanto às demais retenções tidas como não acatadas, a Recorrente não explicitou
aquelas que entenderia de documentação comprovada, limitando-se, como relatoriado, na direção
de alegações genéricas.
Conclusão
É o voto, afastar a arguição de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital